Tribunal: TJDFT
Processo: 0720554-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que determinou a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado na Chapada dos Guimarães/MT.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da desconstituição da penhora sobre imóvel, diante da reiterada inércia do exequente em cumprir diligências processuais determinadas pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A lei não prevê a hipótese de desconstituição da penhora apenas porque o exequente deixou de informar sobre o cumprimento de diligências junto a juízo deprecado.
3.1. O processo corre no interesse do credor e a falta de avaliação do imóvel impede que ele realize o seu crédito, ou seja, será o primeiro prejudicado pela própria desídia.
3.2. Eventual pedido de desconstituição da penhora deve ser formulado pelo devedor, não podendo o juiz fazê-lo de ofício, porque isso prejudicaria o credor e beneficiaria o devedor.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.
Tese jurídica: “A desconstituição de penhora em razão de eventual desídia do exequente não pode ser deferida de ofício pelo magistrado.”